Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-58.2022.8.11.0088
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-58.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY ALVES AMARAL - CPF: 025.169.011-35 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA. BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de implementação de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem Socorrista do SAMU, determinando o cálculo sobre o
salário mínimo
vigente e fixando como termo inicial a data da confecção do laudo pericial (30/04/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade em grau máximo deve retroagir à data da posse da servidora ou se deve ser pago apenas a partir da data do laudo pericial; e (
ii
) determinar se a base de cálculo do adicional deve ser o
salário mínimo
, conforme previsto na legislação municipal, ou o salário base da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar Municipal n° 096/2014, art. 38, §2°) expressamente prevê o
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la por outra base, sob pena de atuar como legislador positivo, o que é vedado pela própria Súmula Vinculante n° 4 do STF.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período anterior à formalização do laudo, sendo inviável presumir insalubridade em épocas passadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a base prevista na legislação municipal, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la por outra, em respeito à Súmula Vinculante n° 4 do STF. 2. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo é a data da confecção do laudo pericial que comprova as condições insalubres, não sendo possível retroagir à data da posse do servidor."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n° 096/2014, art. 38, §2°; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n° 4; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/4/2018; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024, DJE 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000427-58.2022.8.11.0088

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã

Recorrente
: Kelly Alves Amaral

Recorrido
: Município de Aripuanã

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Kelly Alves Amaral ajuizou reclamação em face do Município de Aripuanã. Noticiou que: a) é servidora pública concursada para o cargo de Técnico em Enfermagem Socorrista SAMU - Sede, conforme decreto no 3745/2020, com posse em 03/03/2020; b) no exercício de suas funções, mantém contato direto com pacientes socorridos, expondo-se a agentes biológicos nocivos à saúde; c) o município vem pagando apenas o adicional de insalubridade em grau médio (20% sobre o
salário mínimo
), quando deveria ser em grau máximo (40% sobre o salário base). Requereu: a) a condenação do município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário base; b) o pagamento das diferenças retroativas desde a data da posse.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o laudo técnico apresentado pela autora comprovou o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo; b) o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova as condições insalubres, sendo incabível o pagamento retroativo à data de conclusão do laudo pericial; c) conforme o art. 38, §2o da Lei Municipal no 96/2014, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do
salário mínimo
vigente e não sobre o salário base. Condenou o município a implementar o adicional de insalubridade na folha de pagamento da autora em grau máximo (40%) calculado sobre o
salário mínimo
vigente, com pagamentos mensais a partir de 30/04/2022, data da confecção do laudo pericial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o grau de insalubridade restou comprovado em razão da função exercida e não a partir da confecção do laudo, devendo retroagir à data da posse; b) o Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 prevê a condição insalubre para atividades desenvolvidas em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas; c) a base de cálculo prevista na legislação municipal é inconstitucional, pois a Súmula Vinculante no 4 do STF veda a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo desde a data da posse; b) determinar que o cálculo seja feito sobre o salário base e não sobre o
salário mínimo
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
argumentando que: a) há nulidade da sentença por ausência de realização de perícia judicial, sendo o laudo apresentado elaborado unilateralmente pela recorrente; b) o município já vinha pagando o adicional de insalubridade em grau médio desde março de 2020; c) é entendimento consolidado do STJ que não há possibilidade de retroagir o pagamento de adicional de insalubridade senão da data do laudo pericial; d) a
Lei Complementar Municipal no 183/2021 prevê expressamente o pagamento do adicional sobre o salário mínimo nacional vigente; e) o STF entende que, apesar da proibição constitucional de indexar o salário mínimo, não cabe ao Poder Judiciário modificar a base de cálculo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inadequação recursal.

Por ausência de previsão legal, inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a formulação de pedido em sede de contrarrazões viola a regra acima exposta, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

A propósito, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida. 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de
contrarrazões ,
porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)”

No caso dos autos, a parte reclamada postulou inadequadamente em sede de contrarrazões a nulidade da sentença.

Portanto, deixo de apreciar o referido pedido, em razão da inadequação da via eleita.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Aripuanã é assegurado pela Lei Complementar Municipal n° 096/2014,
por meio do seu artigo 38:

“
Art. 38. Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas.

§ 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.

§ 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional
sobre o
salário mínimo
vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:

I - 40% para o grau máximo;

II - 20% para o grau médio;

III - 10% para o grau mínimo.

§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
”

Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante n. 4 do STF estabelece que:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Contudo, no presente caso, a legislação municipal expressamente prevê o
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme mencionado no art. 38
, § 2o,
da LCM n° 096/2014. Embora a parte recorrente alegue a inconstitucionalidade desta previsão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista em lei por outra, sob pena de atuar como legislador positivo, o que é vedado pela própria Súmula Vinculante n. 4.

Nesse contexto, deve ser mantida a base de cálculo prevista na legislação municipal (
salário mínimo
), até que o legislador municipal estabeleça nova base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Quanto ao termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.
(STJ PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

Nesse sentido, também já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)"

"(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)."

Portanto, correta a sentença ao fixar como termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a data da confecção do laudo pericial (30/04/2022), não sendo possível retroagir à data da posse da servidora, como pretende a recorrente.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, que determinou a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o
salário mínimo
vigente, a partir da data da confecção do laudo pericial (30/04/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 81270342),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025